Tribunal: TJBA
Processo: 0500909-34.2014.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500909-34.2014.8.05.0113

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: IDALICIO NUNES MENEZES

Advogado(s):TONIA CAROLINA SILVEIRA MENEZES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. DESVIO DE FUNÇÃO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL COM FUNDAMENTO EM PORTARIA ADMINISTRATIVA. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente a Ação Revisional de Aposentadoria c/c Cobrança, proposta por Idalício Nunes Menezes, ex-servidor estadual aposentado. O autor pleiteia reenquadramento funcional com efeitos retroativos, diferenças salariais e multa por descumprimento de decisão liminar. Fundamenta o pedido na Portaria SAEB nº 627/2014, que promoveu o reenquadramento de servidores oriundos do extinto Instituto Biológico da Bahia (IBB), alegando que, embora não incluído nominalmente, exercia funções idênticas àquelas dos servidores reenquadrados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reenquadramento funcional de servidor aposentado não incluído nominalmente em portaria administrativa, com fundamento em isonomia e desvio de função; (ii) estabelecer

se são devidas as diferenças remuneratórias retroativas decorrentes desse reenquadramento; (iii) determinar a validade da multa por descumprimento de ordem judicial e a adequação da fixação de honorários advocatícios diante da ausência de liquidez da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do exercício de funções idênticas àquelas dos servidores abrangidos pela Portaria SAEB nº 627/2014, aliada à retroatividade dos efeitos administrativos a período em que o autor estava em atividade, autoriza a extensão dos efeitos do reenquadramento ao servidor aposentado, com fundamento na isonomia e no reconhecimento do desvio de função.

O direito às diferenças remuneratórias decorre do exercício de funções equivalentes, sendo irrelevante a ausência de menção expressa do nome do autor na portaria, conforme jurisprudência consolidada do TJBA.

A multa por descumprimento da ordem judicial deve ser mantida, uma vez que houve inércia do ente público em cumprir tempestivamente a decisão liminar, justificando a sanção imposta.

A alegação de afronta ao art. 169, §1º da CF/88 não subsiste, pois a decisão judicial que reconhece direito de natureza alimentar não está condicionada à prévia dotação orçamentária.

Em sede de Remessa Necessária, é necessário afastar a fixação imediata de honorários advocatícios, em virtude da ausência de liquidez da sentença, devendo o percentual ser definido na fase de liquidação do julgado, conforme dispõe o art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida. Remessa Necessária parcialmente provida.

Tese de julgamento:

O servidor aposentado faz jus ao reenquadramento funcional e às diferenças remuneratórias quando comprovado o exercício de funções equivalentes às dos servidores contemplados por portaria administrativa, mesmo que não tenha sido nominalmente incluído no ato.

A multa por descumprimento de ordem judicial é válida quando demonstrada a mora injustificada na execução da decisão.

A fixação de honorários advocatícios deve ocorrer somente na fase de liquidação do julgado, quando a sentença não for líquida.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0500909-34.2014.8.05.0113
, em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
IDALÍCIO NUNES MENEZES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora que compõe a Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO
à Apelação e,
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA,

para excluir os honorários advocatícios imputados ao Estado da Bahia, deixando sua fixação para a fase de liquidação da sentença, conforme previsão do art. 85, §4º, II, CPC;
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletr
onicamente)